Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-94.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, INCISO II; ART. 2o, INCISO X, ALÍNEAS “A” E “D”; E ART. 2o, §5°, TODOS DA LEI DISTRITAL N. 4266/08. INCIDENTE INSTAURADO.
1. A declaração de inconstitucionalidade de lei distrital só pode ser decidida pela maioria do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em incidente instaurado especificamente para essa finalidade, nos termos do art. 97, da CF, 948 a 950, do CPC, e art. 287 e 288, do RITJDFT.
2. Incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado.